Tribunal: TJDFT
Processo: 0734778-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0734778-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE BATISTA DUARTES AGRAVADO: ALEXANDRINA CARDOSO DE FARIAS, RENATO COELHO DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE BATISTA DUARTES contra decisão proferida pelo Juiz da 2° Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da ação de usucapião no 0702293-94.2018.8.07.0002, ajuizada em desfavor de BENJAMIN ASSIS DAS GRACAS e OUTROS, determinou que ALESANDRINA CARDOSO DE FARIAS e RENATO COELHO DE CARVALHO, ora agravados, herdeiros da falecida Vitalina Lemos de Carvalho, companheira em união estável do agravante, fossem incluídos no polo ativo da relação processual, como litisconsortes ativos necessários (ID 131876548 autos de origem). Em suas razões recursais, o agravante alega, em linhas gerais, que não há motivos para os agravados integrem o polo ativo da demanda. Afirma que o reconhecimento do direito de usucapião é individual e que os agravados devem entrar com ação própria para haver eventual direito sobre o imóvel. Requer, em antecipação de tutela, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o breve relato. Decido. No caso em análise, o presente agravo de instrumento foi interposto em razão da decisão que incluiu os agravados no polo ativo da relação processual, como litisconsortes ativos necessários, na ação de usucapião ajuizada pelo agravante (ID 131876548 autos de origem). A citada decisão, proferida em 25/07/2022 (ID 131876548 autos de origem), foi disponibilizada no no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 15/09/2022, tendo sido publicada no primeiro dia útil subsequente, 16/09/2022, sexta-feira (ID 136954937 autos de origem). Iniciada a contagem do prazo no dia 19/09/2022, segunda-feira, findou-se o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis no dia 07/10/2022, sexta-feira. Nos termos dos arts. 1.016 e 1.017 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento será dirigido e protocolado diretamente ao tribunal competente, no prazo do recursal. Assim, em que pese a juntada de petição nominada agravo de instrumento no dia 07/10/2022 na origem (ID 139189706 autos de origem), o presente recurso foi interposto em 14/10/2022, sexta-feira (ID 40350862). Nesse passo, levando-se em consideração que o presente recurso pretende impugnar a publicada em 16/09/2022, e havendo ocorrido o seu protocolo somente no dia 14/10/2020, deve ser ele considerado manifestamente intempestivo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, outubro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora